Tribunal: STF
Processo: RE 234808
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO DO ESTADO DE
SÃO PAULO. FISCAIS DE RENDA. LEI COMPLEMENTAR PAULISTA 567/88.
PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. RATEIO DA RESERVA ANUAL DE QUOTAS. ART. 40,
 § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARÁTER GERAL RECONHECIDO.
A
alegação de ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal não
foi devidamente prequestionada.
Agravo regimental a que se nega
provimento.